Tribunal: TJSP
Processo: 1049243-60.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Acidente de trânsito. Sentença de procedência do pedido indenizatório. Apelação da ré. Alegação de que seu preposto não agiu com culpa. Irrelevância. Dicção do art. 37, §6o, da CF. Responsabilidade objetiva. Danos materiais. Ausência de juntada de três orçamentos. Conquanto seja praxe jurídica, tal providência não é obrigatória, especialmente quando os

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Acidente de trânsito. Sentença de procedência do pedido indenizatório. Apelação da ré. Alegação de que seu preposto não agiu com culpa. Irrelevância. Dicção do art. 37, §6o, da CF. Responsabilidade objetiva. Danos materiais. Ausência de juntada de três orçamentos. Conquanto seja praxe jurídica, tal providência não é obrigatória, especialmente quando os valores almejados são condizentes com os de mercado. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333860
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049243-60.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VIAÇÃO
CAMPO BELO LTDA., é apelada AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049243-60.2018.8.26.0002 -Voto no 10.324
2
VOTO N° 10.324
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
Acidente de trânsito. Sentença de procedência do pedido
indenizatório. Apelação da ré. Alegação de que seu preposto não
agiu com culpa. Irrelevância. Dicção do art. 37, §6o, da CF.
Responsabilidade objetiva. Danos materiais. Ausência de juntada
de três orçamentos. Conquanto seja praxe jurídica, tal providência
não é obrigatória, especialmente quando os valores almejados são
condizentes com os de mercado. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 160/166, que julgou procedente o pedido, para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor
indicado na inicial, com correção monetária a contar da propositura da ação e
acrescido de juros de mora a incidir da citação.
Além disso, condenou-a ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da condenação.
Inconformada, a ré apela (fls. 172/183). Sustenta que seu
preposto que conduzia o ônibus não agiu com culpa, razão pela qual os
requisitos da responsabilidade aquiliana não foram preenchidos. Além disso,
aduz que não foram juntados três orçamentos nos presentes autos.
Recurso preparado e contrarrazoado (fls. 190/202).
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049243-60.2018.8.26.0002 -Voto no 10.324
3
nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III, ambos do CPC,
tendo sido trazidos à baila as razões de fato e de direito do inconformismo,
permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais
movida por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de
VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA, fundada em acidente de trânsito.
O Juízo singular julgou o pedido procedente por entender
que a ré foi a responsável pelo acidente narrado na inicial.
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo a parte apelante elementos suficientes a ilidir seu embasamento.
Com efeito, a r. sentença proferida pelo Juízo “a quo”
apreciou a questão de forma objetiva e bem fundamentada, valendo destacar:
“[...] Também respondem objetivamente pelos danos que seus
empregados, nessa qualidade, causarem a terceiros, as empresas
que exerçam função pública delegada, que sob a forma de
sociedade paraestatal, quer sob a forma de concessionárias ou
permissionárias de serviço público. A motivação do constituinte
veio muito bem disciplinada pelo doutrinador: “... não é justo e
jurídico que a só transferência de uma obra ou de um serviço
originariamente público a particular descaracterize sua intrínseca
natureza estatal e libere o executor privado das responsabilidades
que teria o Poder Público se o executasse diretamente, criando
maiores ônus de prova ao lesado (mesma obra e página). Para
casos de prestação de serviço público, a regra é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049243-60.2018.8.26.0002 -Voto no 10.324
4
responsabilidade objetiva, pela qual o órgão prestador do serviço,
no caso o réu, somente se libera da obrigação de indenizar se
demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior ou, ainda,
a culpa exclusiva da vítima. [...]”
De fato, correta a decisão supra na medida em que
proferida em plena consonância com a legislação aplicável ao caso concreto,
bem como com a dinâmica do acidente narrado na inicial.
Isso porque incide à hipótese o art. 37, §6o, da CF, que
dispõe que “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Dessa forma, a concessionária de serviços públicos de
transporte responde objetivamente pelos danos causados no exercício de sua
atividade, razão pela qual absolutamente prescindível a discussão envolvendo
a culpa do preposto da ré que conduzia o ônibus. Nesse sentido:
”Acidente de trânsito
Veículos automotores
Colisão entre
ônibus e motocicleta Ação de indenização por danos morais e
lucros cessantes - Demanda de herdeiros de motociclista falecido
em face de empresa de transporte público de passageiros -
Sentença de parcial procedência
Recurso da empresa ré

Parcial reforma do julgado Cabimento Colisão lateral quando
os veículos se aproximavam de rotatória - Concessionária de
serviço de transporte público
Responsabilidade objetiva do
Estado em relação a terceiros não usuários dos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049243-60.2018.8.26.0002 -Voto no 10.324
5
Existência Inteligência do art. 37, § 6o, da CF Ausência de
convincente prova a indicar culpa exclusiva da vítima - Dever
legal de indenizar Dano moral evidenciado, mas que comporta
mitigação Pensionamento mensal devido e também mitigado.
Apelo da ré provido em parte”. (TJSP; Apelação Cível
3003063-08.2013.8.26.0428; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão
Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 1a
Vara; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro:
10/03/2020)
“Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais, materiais e
estéticos, fundada em acidente de trânsito. Sentença de
improcedência. Apelo do autor. Empresa ré que é concessionária
ou permissionária de serviço público de transporte urbano de
pessoas. Responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6o, da CF,
também relativa aos danos sofridos por terceiros não usuários dos
serviços públicos prestados pela concessionária. Desnecessidade
de o autor provar a culpa do motorista do ônibus pelo acidente. No
presente caso, todavia, a própria narrativa dos fatos, na apelação,
evidencia que o autor se colocou em evidente situação de risco ao
atravessar a rua de forma inadvertida em local inapropriado,
iniciando essa travessia a partir da traseira de veículo de grande
porte, surgindo inopinadamente na frente do ônibus da ré.
Manutenção da improcedência da ação. Apelação não provida”.
(TJSP; Apelação Cível 1002178-11.2014.8.26.0002; Relator
(a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020)
No mais, também dispensável a juntada de três
orçamentos para comprovar os danos materiais suportados, uma vez que,
conquanto seja praxe jurídica, tal prática não é obrigatória, especialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049243-60.2018.8.26.0002 -Voto no 10.324
6
quando os valores almejados se encontram em conformidade com os de
mercado, conforme notas fiscais de fls. 34/35.
Portanto, a manutenção da r. sentença é medida que se
impõe.
Por fim, não sendo provido o recurso, é caso de análise
da majoração dos honorários.
O Enunciado administrativo número 7 do C. STJ é
explícito acerca do tema: “Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC”.
A propósito, anotam Theotônio Negrão e outros, Código
de Processo Civil em vigor e legislação processual em vigor, 47.a edição, “a
majoração dos honorários advocatícios previamente fixados acontece nos
casos em que não se conhece ou se nega provimento ao recurso, desde que o
advogado do recorrido tenha desempenhado algum tipo de trabalho ulterior
à decisão recorrida” (p. 192).
Diante disso, em razão da sucumbência da demandada
nesta fase recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor
atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049243-60.2018.8.26.0002 -Voto no 10.324
7
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora